Tribunal: CARF
Processo: 10932.720124/2013-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALINE CARDOSO DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10932.720124/2013-71
RESOLUÇÃO
3202-000.448 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROLLS-ROYCE BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade, em converter o julgamento
em diligência nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe.

RELATÓRIO
Trata o presente de Auto de Infração referente ao lançamento de Contribuição para o
Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), ao ano-calendário 2009, em desfavor da Recorrente ROLLS-ROYCE BRASIL LTDA.
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:
Fl. 1395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.448 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720124/2013-71
2
1- “Receita de locação” como integrante da “Receita de Faturamento alíquota zero”: o
contribuinte afirmou que a receita de locação está acobertada pela isenção conferida pela
Lei no 10.865/2004- art 28 inciso IV e pela Lei no 10.925/04 – art. 6o inciso VI e VII.
Porém, a fiscalização constatou que a isenção mencionada nas referidas leis não é aplicável
a locação de equipamentos aeronáuticos.
Dessa forma, o contribuinte incorreu em omissão de receita sujeita ao PIS e a COFINS,
conforme tabela abaixo:

2- Glosa de créditos de PIS e COFINS:
2.1 Créditos sobre as despesas com locação de motores: a Fiscalização constatou a ausência
de alguns recibos e notas fiscais referentes as “despesas com alugueis de maquinas e
equipamentos locados de pessoa jurídica”. Após algumas intimações, o contribuinte
apresentou parte dessas notas fiscais que estavam ausentes, porém deixou de apresentar
outras, as quais não foram encontradas.
Dessa forma, os valores referentes aos créditos adquiridos com essas notas, que não foram
apresentadas, foram glosados pela Fiscalização, conforme valores abaixo:

2.2 Créditos sobre bens e serviços utilizados como insumos: A Fiscalização glosou os
valores relacionados aos serviços listados pelo contribuinte como insumos de produção.
Conforme as IN SRF nos 247/2002 e 404/2004 e o art. 3o inciso II da Leis no s 10.637/2002
e 10.833/2003 somente podem ser considerados insumos aqueles serviços que forem
aplicados ou consumidos diretamente na produção.
Foram glosados os seguintes créditos conforme tabela abaixo:

Fl. 1396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.448 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720124/2013-71
3

Em suma, a respectiva ação fiscal procedeu ao lançamento de créditos tributários nos
seguintes valores:

Ciente do auto de infração em 01.10.2013, o contribuinte apresentou impugnação em
31.10.2013, alegando os seguintes fatos:
Inicialmente, a requerente informou que está de acordo com a autuação referente a “Receita
de Locação” como
Preliminarmente
O contribuinte se indigna com o fato de que a Fiscalização glosou 100% dos créditos de
insumo utilizados, afirmando que o Fisco teve o prazo de um ano e oito meses para levantar
qualquer irregularidade, porém utilizou planilha elaborada pela própria empresa com todos
os insumos usados e glosou tudo.
Afirmou que o Fisco não analisou a relação dos insumos com as atividades da empresa e
não fez nenhuma visita para tentar esclarecer a que se referia cada crédito.
Nesse sentido, alegou que não houve motivação e justificativa para o lançamento, pois,
segundo o contribuinte, a Fiscalização apenas se utilizou da mesma planilha criada pela
empresa, sem dar maiores detalhamentos de porque os insumos não geram direito ao
crédito.
Dessa forma, o impugnante alegou clara violação ao direito do contraditório e da ampla
defesa, pois está tendo que se defender contra algo que não foi explicado, afirmando que
não foram identificados os motivos que levaram as glosas.
Portanto, para o contribuinte, ocorreu violação aos princípios básicos do Direito, pois o
Fisco usou da arbitrariedade para justificar uma exigência tributária com base em
presunção, infligindo, assim, o principio da verdade material.
Em resumo, o contribuinte pede a anulação do auto de infração em decorrência da ausência
de motivação e da violação a ampla defesa e ao contraditório.
Mérito Inicialmente, destaca-se que a impugnante realiza atividades de prestação de
manutenção e reparo de motores e peças para aplicação aeronáutica e industrial.
Fl. 1397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.448 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720124/2013-71
4
Segundo a impugnante, a definição de insumo é o critério fundamental para se determinar
se um item vinculado à atividade empresarial da empresa pode ou não gerar direito a
crédito dentro da sistemática não cumulativa.
Diante da indeterminação desse conceito, pelo menos três diferentes posturas podem ser
identificadas tanto na doutrina como na jurisprudência, no que se refere à definição de
insumo:
(i) insumo como Item que participa e se agrega diretamente ao processo produtivo,
reproduzindo o conceito adotado pela legislação do IPI;
(ii) insumo como todos os valores que possam ser caracterizados como custos ou despesas
operacionais necessárias, emulando assim o conceito utilizado pela legislação do IRPJ;
e(iii) insumo definido casuisticamente, de acordo com um regime jurídico próprio aplicável
ao regime não cumulativo de PIS e COFINS, como sendo todo aquele valor que "participe",
"viabilize" ou "afete" a atividade que é geradora da receita tributável.
No presente explanado acima, a Fiscalização ignorou conceito "insumo", preferindo glosar
completa afronta ao art. 142 do CTN caso, conforme exaustivamente todas as definições
possíveis para o TODOS os créditos tomados, em completa afronta ao art. 142 do CTN.
INSUMO COMO CRÉDITO FÍSICO Ocorre que, no caso dos autos, a Fiscalização
desconsiderou até mesmo a interpretação restritiva do conceito de insumos, glosando
créditos decorrentes de bens e serviços que integravam diretamente do processo produtivo
da Impugnante.
Cabe ressaltar que o artigo 8o, § 4o, inciso II, alínea "b", da Instrução Normativa n° 404/04
justifica, também, o direito à tomada de crédito do PIS e COFINS relativamente aos custos
assumidos na contratação de empresa terceirizada que executa serviços ligados à atividade
da empresa. Tal dispositivo permite a tomada de crédito referente a serviços empenhados
na prestação de serviços que sejam oferecidos por parte do contribuinte do PIS e da
COFINS:
"§ A° Para os efeitos da alínea "b" do inciso I do caput, entende-se como insumos:
(...)// - utilizados na prestação de serviços:
(...)b) os serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou
consumidos na prestação do serviço." Assim, com base na própria Instrução Normativa
citada, caberia à Fiscalização qualificar como insumo os serviços prestados por "pessoa
jurídica domiciliada no País" que tenham sido "aplicados ou consumidos na prestação do
serviço" ofertado e vendido pela Impugnante submetido à sistemática não cumulativa do
PIS e da COFINS.
Ora, diversos serviços se encaixam perfeitamente nesse conceito, o que só escancara o
pouco caso da fiscalização, que negou o crédito para TODO E QUALQUER SERVIÇO
TOMADO. Ademais, há uma série de serviços e bens que foram utilizados/consumidos
diretamente na prestação dos serviços vendidos pela Impugnante.
(...)Com efeito, quando analisamos os documentos que supostamente embasam a autuação
fiscal, há uma série de documentos que comprovam a utilização de insumos nas atividades
da Impugnante. Vejamos alguns exemplos (fls. 624/630):
(i)PCA Assistência Técnica e Serviços Ltda. - Serviços prestados e aplicados nos
equipamentos de geração de energia destinados à revenda e classificados como turbo
geradores. Os serviços consistem em montagem das turbinas de geração de energia para
plataforma petrolífera, instalação de sistemas auxiliares de lubrificação e ventilação de
turbina;
Fl. 1398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.448 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720124/2013-71
5
(ii) WEG Equipamentos Elétricos S/A - aquisição de geradores e motores pela divisão de
energia; e(iii) BBM Controle da Qualidade e Montagem Industrial - Serviços de
manutenção industrial relacionados à divisão de energia. Os serviços foram aplicados nos
equipamento de geração de energia instalados em plataformas petrolíferas.
(...)INSUMO COMO CUSTO OU DESPESA OPERACIONAL NECESSÁRIA
Atualmente o E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) ampliou a
possibilidade de utilização de créditos de PIS e COFINS, na medida em que se passou a
utilizar o conceito de "custo ou despesas necessárias à atividade empresarial", replicando,
assim, os conceitos técnicos que são extraídos da legislação do Imposto de Renda ("IRPJ").
Essa aproximação com o conceito trazido pela legislação do IRPJ restou justificada, na
medida em que a base tributável do PIS e da COFINS (receita) manteria simetria com a
tributação da renda, não guardando, por outro lado, nenhuma semelhança com o fato
gerador do IPI (operação com produto industrializado).
Essa segunda definição de insumo já foi, inclusive, acolhida pelo Tribunal Regional Federal
da 4a Região, o qual se pronunciou no sentido de afastar as disposições restritivas da
Instrução Normativa n° 404/04 no que toca ao creditamento de valores gastos com insumos
para PIS/COFINS, sob o fundamento de que a sistemática destes tributos não guarda
qualquer correlação com a legislação do IPI e do ICMS Com efeito, partindo-se dessa
definição de "insumo", menos restritiva e vinculada à noção de custos e despesas
operacionais necessárias, tal como fixada pela legislação do imposto de renda, a autuação
se mostra ainda mais descabida e ilegal.
(...)No caso dos autos, todos os créditos tomados pela Impugnante estão dentro do conceito
de insumo fixado pelo E. CARF, já que os créditos tiveram origens em custos ou despesas
inegavelmente necessários à atividade da Impugnante.
INSUMO COMO TODO VALOR QUE PARTICIPA OU AFETA A GERAÇÃO DE
RECEITA TRIBUTÁVEL Recentemente, vem sendo, gradualmente, consolidada uma
terceira definição de "insumo" para fins de PIS e COFINS não cumulativo, a qual não
segue nem a legislação do IPI, nem a legislação do IRPJ.
Em linhas gerais, começa a se firmar entendimento, no sentido de que o sistema não
cumulativo de PIS e COFINS deve observar um regime jurídico próprio, o qual pressupõe
uma análise mais casuística das situações concretas que serão capazes de gerar direito a
crédito. Desse modo, passa a ser fixada a postura que define "insumo" como sendo todo
aquele valor que "participe", "viabilize" ou "afete", de modo essencial, a atividade que é
geradora da receita tributável.
Tal conceituação é a que melhor compatibiliza a base tributável do PIS e da COFINS (a
totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica) com um sistema de apropriação de
crédito que visa a evitar incidência cumulativa desse mesmo ônus tributário.
(...)
Em sentido semelhante, já é possível localizar julgado do STJ (ainda não encerrado), no
qual se trilha raciocínio bastante semelhante àquele apresentado pela CSRF, afirmando-se
que insumos seriam todos os encargos assumidos pelo contribuinte que "possam ser direto
ou indiretamente empregados e cuja subtração importa na impossibilidade mesma da
prestação do serviço ou da produção, isto é, cuja subtração obsta a atividade da empresa, ou
implica em substancial perda de qualidade do produto ou serviço daí resultantes".
Portanto, sob qualquer ângulo que se analise a questão (até mesmo a interpretação mais
restritiva comumente dada pelo Fisco Federal), não há espaço para se admitir a glosa de
100% (CEM POR CENTO) dos créditos tomados pela Impugnante, uma autuação
Fl. 1399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.448 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720124/2013-71
6
absolutamente descabida, despropositada, sem credibilidade e sem fundamento sequer na
posição da própria Receita Federal.
Em síntese requer o impugnante que o auto de infração seja julgado improcedente,
cancelando os lançamentos.
Em decisão por unanimidade, a 5a TURMA/DRJ/FOR votou para JULGAR
IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo o crédito tributário em litígio, em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E PARA COFINS Ano-
calendário: 2009 REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE
INSUMO. DECISÃO DO STJ. EFEITO VINCULANTE PARA A RFB.
No regime da não-cumulatividade da Contribuição para o PIS, aplica-se o entendimento
adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, julgado
em 22/02/2018 sob a sistemática dos recursos repetitivos, no qual restou assentado que o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou
seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou
serviço para o desenvolvimento da atividade econômica do contribuinte. Esse entendimento
tem efeito vinculante para a Receita Federal do Brasil - RFB, nos termos do disposto nos §§
4o, 5o e 7o do art. 19 da Lei no 10.522/2002 c/c o art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no
01/2014, bem como da Nota Explicativa PGFN no 63/2018 e Parecer Normativo Cosit no
05, de 17 de dezembro de 2018.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada, a recorrente repisou os argumentos contidos na impugnação,
requerendo que se reforme a decisão da Delegacia de Julgamento, em recurso voluntário, portado da
seguinte estrutura:
1– TEMPESTIVIDADE
2 – SÍNTESE DOS FATOS
3 – PRELIMINARMENTE
3.1 – NULIDADE DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO
- POR AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO SUBJACENTE
4 – DAS RAZÕES DE REFORMA DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO – PROVIMENTO
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
4.1 – NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
4.2 – PROVIMENTO DE MÉRITO
5 – DO PEDIDO
Por fim, pede o que se segue:
Diante de tudo que foi acima exposto, requer a Recorrente seja o presente Recurso
Voluntário devidamente conhecido, processado e, no mérito, integralmente provido, para
que seja declarado nulo o v. acórdão recorrido, nos termos da preliminar.

Reitera-se, neste ponto, que entende-se possível a superação desta nulidade (do v.
acórdão recorrido), nos termos do artigo 59, § 3o do Decreto no 70.235/723, pelo
provimento direto de mérito de forma favorável à Recorrente (seja pela nulidade total da
autuação, seja pelo seu cancelamento integral), uma vez que a questão central em debate se
encontra atualmente pacificada no âmbito administrativo, inclusive com efeitos vinculantes
Fl. 1400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.448 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720124/2013-71
7
para as autoridades julgadoras desse Tribunal Administrativo, nos termos do § 2o do artigo
62 do RI/CARF4.

Assim, em sendo superado tal ponto, requer a Recorrente seja o presente Recurso
Voluntário integralmente provido, reformando-se o v. acórdão recorrido e cancelando-se
integralmente o crédito tributário, seja pelo reconhecimento da nulidade da própria
autuação, seja pelo reconhecimento de sua insubsistência.

Finalmente, caso entendam V.Sas. necessário qualquer esclarecimento quanto às alegações
da Recorrente, requer-se a realização de diligência, pelo que desde logo protesta para
demonstrar a verdade dos fatos pelos meios em direito admitidos, com juntada de novos
documentos que eventualmente se façam necessários, em observância ao princípio da
verdade material.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Aline Cardoso de Faria, Relatora.

O Recurso Voluntário é tempestivo, porém, como será demonstrado a seguir, ainda
não é possível o julgamento do mérito.
Conforme relatado pela fiscalização, a Recorrente foi intimada em 07.01.2013, para
detalhar de que forma os serviços prestados foram utilizados como insumos. Em resposta, a
Recorrente apresentou uma relação de serviços, porém o Fisco não considerou nenhum desses
serviços como insumos no processo produtivo, mas sim integrantes dos custos da empresa.
De plano, observa-se que tal expediente foi adotado sob égide da Instrução
Normativa SRF no 247, de 21 de novembro de 2002 e da Instrução Normativa SRF no 404, de 12 de
março de 2004.
Nada obstante, as supramencionadas Instruções Normativas foram superadas pela
decisão prolatada nos autos do Recurso Especial (REsp) no 1.221.170-PR, julgado no rito dos
recursos repetitivos em 22/02/2018, com acórdão publicado em 24/04/2018, conforme literalmente
pontuado no Acórdão recorrido.
Todavia, mesmo após fixar a premissa de que o conceito amplo de insumo deve ser
adotado atualmente, a r. decisão esclarece que na peça impugnatória a Recorrente não especifica,
nem detalha cada item glosado, pelo que, seria impossível analisar se as despesas se enquadrariam
ou não como insumo em deferência a nova interpretação fixada pelo STJ. Ato contínuo, embora
tenham sido glosados inúmeros bens e serviços, a r. decisão cita o Parecer Normativo Cosit no 05,
de 2018, e conclui a análise do caso em tela com o seguinte trecho:
Fl. 1401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.448 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720124/2013-71
8
Portanto, diante da ausência de informações que pudessem subsidiar essa análise de modo a
detalhar cada item de despesa para saber se estariam ou não abrangidos pelo conceito
amplo de insumo, deverá ser mantida as referidas glosas.
Conclusão
Diante do exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo-se a totalidade do
crédito tributário lançado. (Fls. 1295).
Nada obstante, em sede recursal, a Recorrente reitera que a entre as atividades
desenvolvidas pela autuada estão a (i) prestação de serviços de manutenção e reparo de motores e
peças para aplicação aeronáutica e industrial; e (ii) a comercialização, fabricação, construção,
montagem, projeto, manutenção, importação e exportação de equipamentos e peças para a geração
de energia, compressão de gás e bombeamento de óleo e gás de outros líquidos, entre outras
atividades.
Feito este apontamento, a Recorrente afirma que os serviços qualificáveis como
insumos glosados pela fiscalização encontram-se detalhados nos autos.
Com efeito, a título de exemplo, verifica-se que os documentos acostados às fls.
624/630 especificam quais insumos foram glosados, bem como detalham a utilização dos mesmos
nas atividades realizadas pela Recorrente, senão vejamos:
(i) PCA Assistência Técnica e Serviços Ltda. - Serviços prestados e aplicados nos
equipamentos de geração de energia destinados à revenda e classificados como turbo
geradores. Os serviços consistem em montagem das turbinas de geração de energia para
plataforma petrolífera, instalação de sistemas auxiliares de lubrificação e ventilação de
turbina;
(ii) WEG Equipamentos Elétricos S/A – aquisição de geradores e motores pela divisão de
energia; e
(iii) BBM Controle da Qualidade e Montagem Industrial – Serviços de manutenção
industrial relacionados à divisão de energia. Os serviços foram aplicados nos equipamentos
de geração de energia instalados em plataformas petrolíferas.
Somado a isso, no doc. 05 da Impugnação – fls. 1.236 a 1.277, consta descritivo
detalhado de serviços contratados pela Recorrente (como manutenção e reparo de motores e peças),
que não foram analisados sob a perspectiva do creditamento de insumos prescrito pelo regime da
não cumulatividade.
Portanto, assiste razão a Recorrente quando afirma que os documentos e
demonstrativos já apresentados em sede de impugnação não foram examinados pela decisão
recorrida.
Embora não se olvide do disposto no art. 16, §4o do Decreto no 70.235/1972, aplica-
se ao processo administrativo fiscal o princípio da verdade material, segundo o qual sempre deverá
prevalecer a possibilidade de apresentação de todos os meios de provas necessários para
demonstração do direito pleiteado.
Ressalta-se que o princípio da verdade material não pode ser invocado sem que
exista um lastro probatório mínimo, já que não cabe à autoridade preparadora, tampouco à
autoridade julgadora, suprir deficiências do contribuinte em provar o seu direito em momento
Fl. 1402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3202-000.448 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10932.720124/2013-71
9
oportuno. É dever do contribuinte, portanto, demonstrar ao menos a “fumaça” do seu direito, para
que as autoridades, caso entendam necessário, requisitem apenas a complementação de documentos.
No presente caso, compulsado os autos, verifica-se que a Recorrente, de fato,
apresentou uma série de documentos mencionados no r. acórdão recorrido como hábeis e idôneos à
comprovação do seu direito creditório.
Assim, tendo a Recorrente trazido aos autos em fase impugnatória documentos para
demonstrar a probabilidade e verossimilhança do seu direito, entende-se necessária a conversão do
presente julgamento em diligência, para que a Fiscalização de origem examine tais documentos,
possibilitando a correta apuração da certeza e liquidez do respectivo direito creditório.
Diante dessas considerações, à luz do princípio da verdade material, e com
fundamento nos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/72 e nos artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no
7.574/2011, o presente julgamento deve ser convertido em diligência, para que a autoridade fiscal
de origem:
(i) analise os documentos juntados aos autos e, caso entenda necessário, intime a
Contribuinte para apresentar documentos contábeis e fiscais complementares, permitindo a
comprovação do direito invocado;
(ii) elabore relatório conclusivo sobre as respectivas constatações, confrontando os valores
e demais informações que lastreiam os argumentos da defesa, de forma a apurar sobre a
validade do direito pleiteado e o seu montante;
(iii) intime a Recorrente para manifestação sobre o resultado da diligência, concedendo-lhe
o prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 35 do Decreto no 7.574/2011.
Concluída a diligência, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a este
Colegiado para julgamento.

É a proposta de Resolução.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria

Fl. 1403
DF CARF MF
Original